Tribunal: TJDFT
Processo: 0738958-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E DE USO PROIBIDO. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO EXERCIDO EM RESIDÊNCIA. ADITAMENTO DA DENÚNCIA APÓS ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INCLUSÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS QUE ALTERARAM A CAPITULAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. OBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. ORDEM DENEGADA.
1. Da conjugação dos artigos 384 e 569 do Código de Processo Penal e consoante entendimento jurisprudencial, o aditamento da denúncia é admissível a qualquer momento, desde que ocorra antes da sentença final e seja garantido o exercício da ampla defesa e do contraditório.
2. O prazo de 5 (cinco) dias previsto no artigo 384 do CPP não é peremptório.
3. Segundo a legislação processual penal em vigor (art. 563 do CPP), só se declara a nulidade de ato processual, seja ela relativa ou absoluta - em consonância ao consagrado princípio pas de nullité sans grief - diante da demonstração concreta de prejuízo.
4. Embora não tenha sido concedido prazo para a defesa se manifestar sobre o aditamento antes do seu recebimento, foi determinada a citação do réu para conhecimento da questão e possível impugnação, preservando as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
5. Writ admitido. Ordem denegada.